Tribunal: STJ
Processo: 0184597-23.2008.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2175780 - SP(2024/0385307-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: CRISTINA ROVIEZZO - SP459292
DEBORAH GONZALEZ DAHER - SP335746
FABIANO SARAIVA PEREIRA - RJ238806
RAFAEL BARROSO FONTELLES - SP327331
VANESSA DE BARROS BEVILAQUA REZENDE - RJ163556
RECORRIDO
: LOURDES CHEDID SADER ME
ADVOGADOS
: NOEMIA APARECIDA PEREIRA VIEIRA - SP104016
SÉRGIO DE OLIVEIRA - SP154357
LUIS HENRIQUE FAVRET - SP196503
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
DIREITO
BANCÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE.
HOMOLOGAÇÃO DE CONTAS PERICIAIS COM SALDO CREDOR
EM FAVOR DA CORRENTISTA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. ALEGAÇÕES DE REVISÃO CONTRATUAL E
EXCLUSÃO DE LANÇAMENTOS DE MÚTUO (“
”).
LIS/JUROS
REEXAME DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL.
SÚMULAS
E
FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO
7/STJ
5/STJ.
IMPUGNADOS
E
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO
ESPECÍFICO.
SÚMULAS

E

JUROS
283/STF
282/STF.
MORATÓRIOS LEGAIS.
DO
APLICAÇÃO DA
ART. 406
CC/2002.
TAXA SELIC. VEDAÇÃO DE CUMULAÇÃO COM CORREÇÃO
MONETÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve sentença
de homologação das contas elaboradas pelo perito, com apuração de
saldo credor em favor da autora, correção pela Tabela Prática e juros
de mora de 1% ao mês, além de custas e honorários.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão sobre a vedação de revisão contratual,
a exclusão de lançamentos de mútuo bancário e a aplicação da taxa
Documento eletrônico VDA56117505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:16:12
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 9a4faa8b-610c-4413-8831-029c13945a5e

SELIC; (ii) é compatível, na ação de exigir contas, expurgar encargos
e excluir lançamentos ligados a contrato de mútuo (“
”); (iii)
LIS/JUROS
os juros moratórios legais devem observar a taxa SELIC, vedada a
cumulação com correção monetária, nos termos do
do
art. 406
CC/2002.
3. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o
órgão julgador enfrenta os pontos essenciais, ainda que em sentido
contrário ao pretendido, rejeitando embargos declaratórios por
inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
4. As teses que sustentam revisão contratual ou exclusão de
lançamentos em conta corrente, por envolverem reavaliação do laudo,
identificação e qualificação de lançamentos e interpretação de
contratos subjacentes, esbarram nos óbices das Súmulas
e
7/STJ
A incidência das Súmulas
e
também se
5/STJ.
283/STF
282/STF
apresenta por fundamentos autônomos não especificamente
impugnados e ausência de prequestionamento normativo estrito.
5. Os juros moratórios legais, a partir da vigência do Código Civil de
2002, regem-se pelo
cuja taxa aplicável é a SELIC,
art. 406,
insuscetível de cumulação com correção monetária, sob pena de bis
in idem.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão,
parcialmente provido para determinar a aplicação da taxa SELIC
como índice de juros de mora, vedada a cumulação com correção
monetária.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
14/04/2026
22/04/2026,
do recurso e, nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56117505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:16:12
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 9a4faa8b-610c-4413-8831-029c13945a5e

RECURSO ESPECIAL No 2175780 - SP(2024/0385307-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: CRISTINA ROVIEZZO - SP459292
DEBORAH GONZALEZ DAHER - SP335746
FABIANO SARAIVA PEREIRA - RJ238806
RAFAEL BARROSO FONTELLES - SP327331
VANESSA DE BARROS BEVILAQUA REZENDE - RJ163556
RECORRIDO
: LOURDES CHEDID SADER ME
ADVOGADOS
: NOEMIA APARECIDA PEREIRA VIEIRA - SP104016
SÉRGIO DE OLIVEIRA - SP154357
LUIS HENRIQUE FAVRET - SP196503
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
DIREITO
BANCÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE.
HOMOLOGAÇÃO DE CONTAS PERICIAIS COM SALDO CREDOR
EM FAVOR DA CORRENTISTA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. ALEGAÇÕES DE REVISÃO CONTRATUAL E
EXCLUSÃO DE LANÇAMENTOS DE MÚTUO (“
”).
LIS/JUROS
REEXAME DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL.
SÚMULAS
E
FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO
7/STJ
5/STJ.
IMPUGNADOS
E
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO
ESPECÍFICO.
SÚMULAS

E

JUROS
283/STF
282/STF.
MORATÓRIOS LEGAIS.
DO
APLICAÇÃO DA
ART. 406
CC/2002.
TAXA SELIC. VEDAÇÃO DE CUMULAÇÃO COM CORREÇÃO
MONETÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve sentença
de homologação das contas elaboradas pelo perito, com apuração de
saldo credor em favor da autora, correção pela Tabela Prática e juros
de mora de 1% ao mês, além de custas e honorários.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão sobre a vedação de revisão contratual,
a exclusão de lançamentos de mútuo bancário e a aplicação da taxa
Documento eletrônico VDA55842535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:10:42
Código de Controle do Documento: d55bbd13-5e16-4b3b-a353-2b6b485a4ddb

SELIC; (ii) é compatível, na ação de exigir contas, expurgar encargos
e excluir lançamentos ligados a contrato de mútuo (“
”); (iii)
LIS/JUROS
os juros moratórios legais devem observar a taxa SELIC, vedada a
cumulação com correção monetária, nos termos do
do
art. 406
CC/2002.
3. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o
órgão julgador enfrenta os pontos essenciais, ainda que em sentido
contrário ao pretendido, rejeitando embargos declaratórios por
inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
4. As teses que sustentam revisão contratual ou exclusão de
lançamentos em conta corrente, por envolverem reavaliação do laudo,
identificação e qualificação de lançamentos e interpretação de
contratos subjacentes, esbarram nos óbices das Súmulas
e
7/STJ
A incidência das Súmulas
e
também se
5/STJ.
283/STF
282/STF
apresenta por fundamentos autônomos não especificamente
impugnados e ausência de prequestionamento normativo estrito.
5. Os juros moratórios legais, a partir da vigência do Código Civil de
2002, regem-se pelo
cuja taxa aplicável é a SELIC,
art. 406,
insuscetível de cumulação com correção monetária, sob pena de bis
in idem.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão,
parcialmente provido para determinar a aplicação da taxa SELIC
como índice de juros de mora, vedada a cumulação com correção
monetária.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A.
(ITAÚ) contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
assim ementado:

AÇÃO DE EXIGIR CONTAS SEGUNDA FASE. Verificação de
irregularidades em lançamentos ocorridos na conta corrente da autora.
Sentença que homologou as contas apresentadas pelo perito judicial.
Reconhecida a existência de crédito a favor da autora na monta de
R$127.895,25. Inconformismo de ambas as partes. RECURSO DO
RÉU PRELIMINARES DE MÉRITO. Inadmissibilidade. Inexiste
cerceamento de defesa se todas as provas requeridas e necessárias
ao julgamento da ação, inclusive a pericial contábil, foram
regularmente produzidas nos autos, sem quaisquer vícios que as
inquinassem. Da mesma forma, não há pedido de revisão de cláusulas
em contrato mútuo. Preliminares rejeitadas. RECURSO DO RÉU
MÉRITO. INADISSIMIDIBLADE. De acordo com o laudo pericial,
Documento eletrônico VDA55842535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:10:42
Código de Controle do Documento: d55bbd13-5e16-4b3b-a353-2b6b485a4ddb

foram constatados valores que não foram justificados e que devem ser
devolvidos à autora. O réu não apresentou documentos capazes de
refutar as conclusões periciais, o que acarreta a falta de comprovação
da legitimidade dos lançamentos. A autora não possui a obrigação de
exibir seus livros contábeis, sendo de responsabilidade da instituição
financeira demonstrar a validade de todas as operações realizadas na
movimentação da conta corrente. Não é possível aplicar a taxa SELIC
como indexador, que é utilizada para corrigir benefícios fiscais e não
os créditos cobrados judicialmente. Sentença mantida. RECURSO DA
AUTORA. Determinação para complementar o valor do preparo com
base no benefício pretendido desatendida. DESERÇÃO: O recurso
não reúne condições para ser conhecido —
§ 2o do CPC.
Art. 1.007,
RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO E O DO RÉU
DESPROVIDO. (e-STJ, fl. 1.651)

Os embargos de declaração de ITAÚ foram rejeitados.
Nas razões do apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas
e
do
a
c
inciso III do
da Constituição Federal, ITAÚ apontou, em síntese,
negativa
art. 105
(1)
de prestação jurisdicional por violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC,
alegando omissões sobre a vedação de revisão contratual em ação de prestação de
contas (tese repetitiva), a impossibilidade de abarcar lançamentos de natureza de
mútuo bancário (rubrica “
”) na via eleita e a necessária aplicação da taxa
LIS/JUROS
SELIC em substituição aos juros de mora de 1% ao mês;
violação dos arts. 327, §
(2)
1o, I, 551, caput, 552 e 927, III, do CPC, sustentando que a sentença homologou
contas periciais com expurgo de encargos e valores, caracterizando revisão contratual
incompatível com o rito especial da prestação de contas;
violação dos arts. 550,
(3)
caput, e 927, III, do CPC, por suposta falta de interesse processual quanto a
lançamentos derivados de contrato de cheque
; e
violação dos arts.
especial/mútuo
(4)
406 e 884 do CC, com dissídio jurisprudencial, para aplicação da taxa SELIC a partir
da vigência do CC/2002.
Houve apresentação de contrarrazões por LOURDES CHEDID SADER ME
(ESPÓLIO), defendendo a inadmissibilidade e o não provimento do recurso por
envolver reexame de prova (
, ausência de prequestionamento (
Súmula 7/STJ)
e inexistência de revisão contratual na espécie (e-STJ, fls. 1.776-
Súmula 282/STF)
1.786).
O apelo nobre foi admitido na origem, com destaque para a controvérsia
relativa à aplicação da taxa SELIC em dívidas civis e a demonstração de aparente
dissídio, determinando-se a subida dos autos.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55842535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:10:42
Código de Controle do Documento: d55bbd13-5e16-4b3b-a353-2b6b485a4ddb

No caso, a demanda é ação de exigir contas em segunda fase, na qual se
homologaram as contas do perito, apurando-se saldo credor em favor da autora no
valor de R$ 127.895,25 (cento e vinte e sete mil, oitocentos e noventa e cinco reais e
vinte e cinco centavos), com atualização pela Tabela Prática do TJSP, desde a data do
laudo, e juros moratórios de 1% ao mês, além de custas e honorários, mantendo-se a
sentença. As preliminares do banco sobre cerceamento de defesa e revisão contratual
foram rejeitadas, e a apelação da autora foi declarada deserta por ausência de
complementação de preparo.
O objetivo recursal de ITAÚ é anular o acórdão por negativa de prestação
jurisdicional ou, subsidiariamente, reformá-lo para afastar qualquer revisão de
encargos na prestação de contas, excluir da prestação de contas lançamentos de
natureza de mútuo (“
”) e determinar a aplicação da taxa SELIC a partir da
LIS/JUROS
vigência do
na atualização do débito, em lugar dos juros de 1% ao mês e da
CC/2002
Tabela Prática do TJSP.
O recurso merece parcial acolhida.

(1) Da alegada negativa de prestação jurisdicional (arts. 489, § 1o, IV, e
1.022, I e II, do CPC)

ITAÚ sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não enfrentar a vedação
de revisão contratual em ação de prestação de contas; a impossibilidade de abarcar
lançamentos de mútuo bancário (rubrica “
”); e a aplicação da taxa SELIC
LIS/JUROS
em substituição aos juros de mora de 1% ao mês. Além disso, apontou suposta
ausência de determinação de apresentação de livros contábeis da empresa autora,
invocando que tais pontos seriam essenciais ao deslinde.
Contudo, o recurso não prevalece no ponto.
O acórdão integrativo rejeitou os embargos de declaração por inexistirem
omissão, contradição ou obscuridade, enfrentando, de modo claro e suficiente, cada
um dos temas suscitados.
A Câmara assentou que a tese de deficiência do laudo pericial foi deduzida
de forma genérica e sem indicação específica dos lançamentos tidos por legítimos, não
configurando vício sanável em embargos; o dever de comprovar a legitimidade das
operações era da instituição financeira, não sendo exigível da autora a apresentação
de seus livros contábeis; e não há respaldo para aplicar a taxa SELIC em relação
contratual privada, reafirmando que, segundo orientação do Superior Tribunal de
Justiça, os juros moratórios, após a entrada em vigor do Código
regem-se
Civil/2002,
pelo
à razão de 1% ao mês. O relator, ao concluir, registrou que “os embargos
art. 406,
Documento eletrônico VDA55842535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:10:42
Código de Controle do Documento: d55bbd13-5e16-4b3b-a353-2b6b485a4ddb

prestam-se a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado,
não para que se conforme a decisão ao entendimento do embargante”, rejeitando-os (e-
STJ, fls. 1.681-1.683).
A negativa de prestação jurisdicional não se caracterizou porque o
Colegiado enfrentou a matéria nuclear e apresentou razões suficientes, ainda que
contrárias à pretensão do embargante, para decidir integralmente a controvérsia.
Nesse sentido:
CIVIL. EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
SINGULAR
CONTRA
EMPRESAS RECUPERANDAS. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS.
489 E 1.022 DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO
FUNDAMENTADA
QUE
ANALISOU
TODOS
OS
PONTOS
ESSENCIAIS. SUBMISSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS AO
JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL OBRIGATÓRIA, MESMO
APÓS ENCERRAMENTO, COM BASE NO TEMA N. 1.051 DO STJ.
CRÉDITO
CLASSIFICADO
COMO
CONCURSAL
POR
SER
DETERMINADO PELO FATO GERADOR ORIGINÁRIO, E NÃO PELO
PAGAMENTO
POSTERIOR
PELA
SEGURADORA.
AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. A
negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o
Tribunal de origem enfrenta as questões essenciais ao deslinde
da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses do
. 2. [...]. 5. Agravo interno não provido.
recorrente
(AgInt
no
AREsp

Relator
Ministro
MOURA
2.383.666/SP,
RIBEIRO, Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJEN
10/2/2025,
19/2/2025)
Ademais, a invocação de inovação decisória não procede: o acórdão apenas
classificou juridicamente os fatos e aplicou a legislação pertinente, sem surpreender a
parte. A
por fim, incide quando a parte insiste em apontamentos
Súmula 284/STF,
genéricos dissociados dos fundamentos do acórdão, hipótese verificada na crítica
indiscriminada ao laudo sem individualização concreta dos lançamentos alegadamente
legítimos.
Afasta-se, pois, a alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC.

e

(2)
(3) Da suposta revisão contratual incompatível com a ação de
prestação de contas e da pretendida exclusão de lançamentos de mútuo bancário
(arts. 327, § 1o, I, 551, 552, 550,
, e 927, III, do CPC)
caput

ITAÚ afirmou que a sentença homologou contas periciais com expurgo de
encargos e valores, o que configuraria revisão contratual vedada pelo rito especial; e
alegou, ainda, falta de interesse processual quanto à rubrica “
”, por se tratar
LIS/JUROS
de mútuo bancário.
Documento eletrônico VDA55842535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:10:42
Código de Controle do Documento: d55bbd13-5e16-4b3b-a353-2b6b485a4ddb

Todavia, melhor sorte não se reserva ao recurso.
O acórdão recorrido rechaçou, de forma explícita, a existência de pretensão
revisional, ao consignar que as impugnações da autora não apresentam pretensão
revisional (...). Não há verificação do intuito de modificar ou anular cláusulas contratuais
, salientando que o debate se estabeleceu em torno de conta corrente administrada
pela instituição financeira e que o banco não exibiu documentos capazes de refutar o
trabalho pericial, circunstância apta a respaldar a homologação das contas (e-STJ, fls.
).
1.655/1.656
Quanto ao “
”, a Câmara foi direta ao delimitar o objeto: o pedido
LIS/JUROS
foi formulado sob a relação de depósito em conta corrente administrada pelo banco,
ainda que houvesse lançamentos de diferentes contratos bancários, mantendo o
enfoque na movimentação da conta e no ônus do banco de demonstrar a legitimidade
dos débitos (e-STJ, fl. 1655).
Nessas condições, a pretensão recursal demanda o revolvimento do
conjunto fático-probatório delineado nas instâncias ordinárias – notadamente a
reavaliação do laudo contábil, a identificação e qualificação dos lançamentos, a
suficiência dos documentos produzidos e a própria estrutura dos contratos
subjacentes. Trata-se de matéria eminentemente fática, o que inviabiliza o
conhecimento pela via especial, conforme o óbice da Súmula 7/STJ.
Do mesmo modo, a tentativa de atribuir à sentença caráter revisional, pela
via de reinterpretar a natureza dos lançamentos e dos contratos mencionados,
encontra obstáculo adicional na
pois pressupõe reinterpretação de
Súmula 5/STJ,
cláusulas e documentos contratuais.
Some-se a isso que o acórdão estadual foi assentado em fundamentos
autônomos suficientes – ausência de prova concreta pelo banco, adequação da via em
relação à conta corrente e não ao mútuo, e inexistência de base legal para SELIC –
não todos especificamente impugnados de modo eficaz nas razões especiais. Incide,
portanto, a Súmula 283/STF.
Por fim, quanto ao alegado interesse processual em “
”, a matéria
LIS/JUROS
foi enfrentada à luz do objeto da prestação de contas fixado e do regime probatório
aplicado, permanecendo ausente o prequestionamento específico sob a moldura
normativa invocada pelo recorrente para alterar a conclusão, de forma a atrair a
incidência daSúmula 282/STF.

(4) Da aplicação da taxa SELIC como juros moratórios legais a partir de
e da vedação de cumulação com correção monetária
11/01/2003

Documento eletrônico VDA55842535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:10:42
Código de Controle do Documento: d55bbd13-5e16-4b3b-a353-2b6b485a4ddb

O BANCO ITAÚ sustentou que, mantida a condenação, os juros moratórios
legais deveriam observar a taxa SELIC, nos termos do
do CC, vedada a
art. 406
cumulação com correção monetária, sob pena de
, e que a solução do
bis in idem
acórdão estadual afrontou também o
do CC, por gerar enriquecimento sem
art. 884
causa.
E, de fato, razão lhe assiste no ponto.
O TJSP rejeitou a tese e fixou juros de 1% ao mês com correção pela
Tabela Prática, afirmando que a SELIC só se aplicaria em hipóteses previstas em lei e
não em relação contratual privada. O acórdão dos embargos enfrentou expressamente
a não aplicação da SELIC, registrando a opção por juros de 1% ao mês e correção
monetária, o que basta para o debate do
do
no especial.
art. 406
CC/2002
O acórdão recorrido afastou expressamente a aplicação da taxa SELIC,
conforme fundamentação abaixo reproduzida:

Da mesma forma, a postulação da instituição financeira para que a
taxa SELIC seja aplicada como juros moratórios, sem cumulação com
correção monetária sobre o valor da condenação, também não é
válida. A taxa SELIC é destinada à remuneração dos títulos públicos
negociados em operações interbancárias, além de ser um instrumento
de política monetária. Portanto, sua aplicação é limitada a situações
previstas em lei, o que não é o caso dos autos em questão, porque se
trata de uma relação contratual de direito privado. Ressalta-se que o
Superior Tribunal de Justiça já concluiu que ‘até a data da entrada em
vigor do novo Código Civil, os juros moratórios são regulados pelo
artigo 1.062 do Código Beviláqua. Depois daquela data, aplica-se a
taxa prevista no artigo 406 do atual Código Civil, na razão de 1% ao
mês.’ (AgRg no
Rel. Min. Humberto Gomes de
REsp 727.842/SP,
Barros, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJ
”
03/12/2007,
14/12/2007)
(e-STJ, fls.
e
).
1.656/1.657
1.682/1.683

Essa compreensão destoa da orientação firmada pela Corte Especial do
STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1368 (
, segundo a qual
REsp 2.199.164/PR)
o art. 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024,
deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às
dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a
mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.
Nesse ponto, o dissídio foi bem delineado pelo ITAÚ, com indicação de
paradigmas e similitude fático-jurídica: discussão sobre o índice de juros moratórios
legais aplicável em condenação judicial posterior à vigência do
e a
CC/2002
impossibilidade de cumulação com correção monetária.
No caso, a condenação foi fixada em ação de exigir contas, gerando título
judicial a partir de laudo pericial homologado. A matéria subsumiu-se ao
do
art. 406
Documento eletrônico VDA55842535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:10:42
Código de Controle do Documento: d55bbd13-5e16-4b3b-a353-2b6b485a4ddb

pois os juros moratórios não foram convencionados e passaram a decorrer
CC/2002,
de determinação legal. A solução do
ao impor correção monetária pela Tabela e
TJ/SP,
juros de 1% ao mês, a partir de data posterior à vigência do
afrontou a regra
CC/2002,
de remissão do
e, por potencialmente duplicar atualização e juros, colide com o
art. 406
do CC, que veda o enriquecimento sem causa.
art. 884
Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA.
JUROS DE MORA. SENTENÇA ANTERIOR AO CÓDIGO CIVIL DE
2002. APLICAÇÃO DO NOVEL DIPLOMA LEGAL APÓS SUA
VIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE QUALIFICADO DA
CORTE ESPECIAL.
DO
TAXA SELIC.
ART. 406
CC/2002.
CUMULAÇÃO COM CORREÇÃO MONETÁRIA. DESCABIMENTO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do
Rel. p/
REsp 1.111.117/PR,
acórdão Min. Mauro Campbell Marques, DJ de 02.09.2010, sob o rito
do
-C do
decidiu que o percentual de 6% ao ano deve
art. 543
CPC/73,
incidir até 11 de janeiro de 2003. A partir daí, deve-se observar o
disposto no
do
"seguindo a taxa que estiver em
art. 406
CC/2002,
vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda
Nacional" (atualmente, a taxa SELIC). 2. De acordo com o
entendimento do STJ, a taxa dos juros moratórios a que se refere
o
do
é a taxa referencial do Sistema Especial de
art. 406
CC/2002
Liquidação e Custódia - SELIC, que se revela insuscetível de
cumulação com quaisquer índices de correção monetária, sob
.
pena de bis in idem. 3. Agravo interno a que se nega provimento
(AgInt nos EDcl no REsp
Relator Ministro RAUL
1.716.709/MG,
ARAÚJO, Julgamento:
QUARTA TURMA, DJe
26/8/2024,
2/9/2024)

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO
AO
CÁLCULO
DA
TAXA SELIC. PRECEDENTES. DECISÃO
CONTADORIA/PERÍCIA.
MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência
desta Corte Superior, "A taxa de juros moratórios a que se refere o
( AgInt no
do Código Civil de 2002 é a SELIC"
art. 406
Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta
REsp 1717052/AL,
Turma, DJe
. 2. Segundo entendimento deste Tribunal
08/03/2019)
Superior, a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada
na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser
conhecida de ofício, não caracterizando preclusão consumativa.
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA55842535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:10:42
Código de Controle do Documento: d55bbd13-5e16-4b3b-a353-2b6b485a4ddb

(AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp
Relatora MARIA
1.727.518/SP,
ISABEL GALLOTTI, Julgamento:
QUARTA TURMA, DJe
5/6/2023,
9/6/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO.
CARACTERIZADA.
CONSECTÁRIOS
LEGAIS.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 1.[...]. 4. A Corte Especial do
Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos
Embargos de Divergência no
firmou o posicionamento
727.842/SP,
de que o
do
trata, atualmente, da incidência da
art. 406
CC/2002
SELIC como índice de juros de mora quando não estiver
. 5. A correção monetária não constitui
estipulado outro valor
acréscimo material à dívida, mas simples mecanismo de
recomposição do seu valor monetário em razão do tempo transcorrido.
6. Na hipótese em apreço, a correção monetária deve contar da data
em que os recorrentes teriam auferido o lucro que deixaram de
perceber (
. Precedentes.8. Correção monetária
Súmula no 43/STJ)
devida desde quando os lucros cessantes eram esperados até o
momento da citação, ponto a partir do qual a dívida será corrigida pela
Taxa SELIC, que é composta de juros moratórios e de correção
monetária, ficando vedada sua cumulação com qualquer outro índice
de atualização monetária. 7. Configurada a sucumbência recíproca
(art. 86 do
, as custas e o valor total dos honorários
CPC/2015)
advocatícios deverão ser suportados na proporção do decaimento das
partes. Precedentes. 8. Sobre os honorários sucumbenciais recairá
juros legais pela taxa SELIC, desde o trânsito em julgado, vedada sua
cumulação com correção monetária. Precedentes. 9. Embargos de
declaração acolhidos para sanar omissão, sem efeitos infringentes.
(EDcl no REsp
Relator Ministro RICARDO VILLAS
2.025.166/RS,
BÔAS CUEVA, Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJe
13/3/2023,
16/3/2023)

O enquadramento jurídico não demanda revolvimento de fatos, e as razões
do recurso impugnaram especificamente o fundamento estadual ao provar, por cotejo,
a divergência em torno do
do
art. 406
CC/2002.
À luz dessa orientação consolidada no
a taxa de juros de
Tema 1.368/STJ,
mora aplicável deve ser a taxa SELIC, como taxa legal de referência prevista no
do Código Civil.
art. 406
Nessas condições,
do recurso especial e, nessa
CONHEÇO EM PARTE
extensão,
a fim de reformar o acórdão recorrido
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para que seja aplicada a taxa SELIC como índice de correção e juros, nos termos da
fundamentação supra.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
Documento eletrônico VDA55842535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:10:42
Código de Controle do Documento: d55bbd13-5e16-4b3b-a353-2b6b485a4ddb

condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55842535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:10:42
Código de Controle do Documento: d55bbd13-5e16-4b3b-a353-2b6b485a4ddb

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.175.780 / SP
Número Registro: 2024/0385307-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01845972320088260100
018459723200882601001
14962008
1845972320088260100
18459723200882601001 5830020081845976000000000 990093257122
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: RAFAEL BARROSO FONTELLES - SP327331
DEBORAH GONZALEZ DAHER - SP335746
VANESSA DE BARROS BEVILAQUA REZENDE - RJ163556
CRISTINA ROVIEZZO - SP459292
FABIANO SARAIVA PEREIRA - RJ238806
RECORRIDO
: LOURDES CHEDID SADER ME
ADVOGADOS
: NOEMIA APARECIDA PEREIRA VIEIRA - SP104016
SÉRGIO DE OLIVEIRA - SP154357
LUIS HENRIQUE FAVRET - SP196503
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
Documento eletrônico VDA56082144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:15:44
Código de Controle do Documento: 4ce2cbb4-7d7c-4b83-b302-274f59c044aa

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do recurso e,
14/04/2026
22/04/2026,
nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:15:44
Código de Controle do Documento: 4ce2cbb4-7d7c-4b83-b302-274f59c044aa